Tribunal: STF
Processo: RE 1491411
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD) DO MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI 18.274/2016. cda. lançamento em 01/01/2017 e vencimento em 10/03/2017. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR EM PRIMEIRO DE MARÇO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTECIPADO COM DESCONTO EM MOMENTO ANTERIOR AO DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS. FACULDADE OFERTADA AO CONTRIBUINTE.



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os embargos, para determinar o cancelamento da CDA nº 1.19.086138-0 da execução fiscal nº 0808397-33.2021.4.05.8300, ante a inexistência do débito.



    2. O município do Recife, parte apelante, aduz que a Lei Municipal nº 18.274/2016 foi publicada em 25 de novembro de 2016, e, consoante o art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD no dia 1º de março de cada ano, de modo que, entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se exatos 97 dias, do que se conclui que tal taxa não foi exigida em contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal. Defende ainda que não houve lançamento em 01/01/2017, mas sim a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, por liberalidade do sujeito ativo tributário, e que tal faculdade não deve ser confundida com sua exigibilidade.



    3. O artigo 150, I, da CF88 dispõe que a criação ou a majoração de tributo deve ser feita mediante Lei em sentido estrito. Por seu turno, o inciso III, 'c', do referido dispositivo estabeleceu o princípio da anterioridade nonagesimal, pelo qual é vedada a cobrança de tributo antes de decorridos 90 dias da publicação da Lei que o instituiu ou aumentou.



    4. A já referida Lei Municipal, por seu turno, dispõe, no § 1º do seu art. 66, que "considera-se ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de março de cada ano".



    5. A certidão de dívida ativa combatida na execução fiscal embargada aponta que a cobrança da TRSD relativa à competência 2017 teve seu lançamento realizado em 1/1/2017 e tem vencimento em 10/03/2017.



    6. Esta Turma, ao analisar caso semelhante, já decidiu que, diante desta situação, deveria se considerar que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo teria ocorrido antes do decurso do prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da Lei 18.274/2016, em 25 de novembro de 2016, razão pela qual teria sido violado o princípio da anterioridade nonagesimal, impondo a extinção da execução fiscal, com fulcro na inexigibilidade do tributo. (PROCESSO: 08120062420214058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/09/2021)



    7. Contudo, ao se posicionar mais recentemente sobre ação com o mesmo objeto, modificou o seu entendimento, consignando que "não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, visto que decorridos 97 (noventa e sete) dias entre a data da publicação da referida Lei (25/11/2016) e a data considerada como de ocorrência do fato gerador. Apesar de a Lei Municipal n. 18.274/16 considerar como fator gerador da TRSD o dia 1° de março de 2017, o boleto com a Taxa emitido em 10 de fevereiro de 2017 se trata de mera faculdade ofertada ao contribuinte, ao estabelecer a possibilidade de um desconto de 10% (dez por cento) para o contribuinte que pagar a TRSD em parcela única antecipadamente, ou seja, em 10 de fevereiro de 2017, juntamente com o IPTU. A possibilidade de pagamento antecipado de tributo não deve ser confundida com sua exigibilidade". (PROCESSO: 08154154220204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 14/10/2021)



     8. Apelação provida. Inversão da condenação na verba de sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "a" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente